Tribunal: TJBA
Processo: 8010490-61.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8010490-61.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES FERREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE DEMONSTRADA. PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA COMPROVADA. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO QUE CORRESPONDE AO BÁSICO E NÃO AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO. DIREITO MÍNIMO. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. MATÉRIAS CONHECÍVEIS DE OFÍCIO. VALORES RETROATIVOS PROPORCIONAIS À DATA DO INGRESSO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA AJUSTAR À COISA JULGADA. 1. Diante da comprovação dos requisitos necessários, confirmados os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à exequente. 2. Os tribunais superiores já assentaram entendimento no sentido da desnecessidade de filiação prévia ao mandamus para executar a coisa julgada coletiva formada. Título exequendo que expressamente prevê que a condenação do estado é para o pagamento do piso nacional a toda a categoria e não somente aos associados da entidade de classe impetrantes. 3. A paridade da servidora inativa com os profissionais da ativa encontra-se demonstrada no histórico funcional. Alegação de ilegitimidade passiva devidamente afastada. 4. A Federal nº 11.738/2008 expressamente prevê que o piso nacional é referente ao vencimento básico dos profissionais do magistério, como direito mínimo a eles concedido. ADI 4.167 que declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais. Demais verbas salariais obtidas a título de vantagens pessoais pretéritas e que tenham como base o valor do vencimento básico devem ser mantidas e devidamente atualizadas pela base de cálculo agora aplicada, qual seja o piso do magistério nacional. 5. O julgamento da ação de conhecimento ofereceu bases objetivas à execução, autorizando a sua propositura a partir de meros cálculos aritméticos. 6. É possível conhecer, de ofício, erros materiais e vícios de cálculos que representem inadequações à coisa julgada. 7. O 13º salário e as diferenças salariais do mês de agosto de 2019 devem ser pagos proporcionalmente à data da impetração do mandamus. Intelecção do art. 14, §4º, da Lei n. 12.016/2009 e sumula 271 do STF. 8. A atualização monetária dá-se com a aplicação do IPCA-E e os juros de mora o da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, aplica-se a SELIC, uma única vez, nos termos do art. 3º e 5º da da EC nº 113/2021. 9. Considerando que houve sucumbência mínima, honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação em favor da exequente. 10. O pagamento das parcelas retroativas, se superiores a 10 (dez) Salários-Mínimos, deve observar o regime de precatório, nos termos da Lei nº 14.260 DE 16/04/2020. Caso contrário, RPV. 11. IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e PROCEDENTE EM PARTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, devendo a exequente refazer os cálculos com base nos parâmetros ora indicados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8010490-61.2022.8.05.0000, em que figura como Exequente MARIA DE LOURDES FERREIRA e como Executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER a presente impugnação, REJEITAR AS PRELIMINARES E JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e PROCEDENTE EM PARTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA